Tribunal: TJMT
Processo: 1038425-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038425-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VANIA MARCIA FERREIRA DA SILVA ALVES - CPF: 868.617.781-68 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS POR DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, ao fundamento de que a parte autora possui renda bruta incompatível com a alegação de hipossuficiência. A agravante sustenta que, embora tenha rendimento bruto de R$ 13.434,20, sua renda líquida é de R$ 5.223,17, em virtude de descontos obrigatórios e dívidas que comprometem significativamente seu orçamento mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a renda líquida da parte, comprometida por descontos obrigatórios e dívidas, justifica a concessão da gratuidade da justiça, total ou parcial, ou autoriza o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência relativa (juris tantum) e sujeita à análise do juízo, com base em indícios concretos de capacidade financeira.

A renda líquida da parte agravante, embora reduzida em comparação ao valor bruto, não configura situação de hipossuficiência absoluta que justifique a concessão integral do benefício.

Diante dos compromissos financeiros demonstrados e visando garantir o acesso à justiça sem prejudicar o sustento da parte, é cabível o parcelamento das custas processuais, conforme previsto no art. 98, §6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

A renda líquida reduzida por descontos obrigatórios, somada à existência de dívidas comprovadas, não impõe necessariamente a concessão integral da gratuidade da justiça, mas pode justificar o parcelamento das custas processuais.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6o, do CPC, constitui medida adequada para compatibilizar o acesso à justiça com a capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6o, e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1038425-28.2025.8.11.0000

VANIA MARCIA FERREIRA DA SILVA ALVES
X
BANCO MASTER S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANIA MARCIA FERREIRA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1003213-02.2025.8.11.0046
, ajuizada em face de
BANCO MASTER S.A
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma porque o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça baseando-se apenas no valor bruto de seus rendimentos, sem considerar a totalidade das provas que demonstram sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Sustenta que, embora possua renda bruta de R$ 13.434,20, sua renda líquida é de apenas R$ 5.223,17, tendo em vista os descontos obrigatórios em folha de pagamento que somam R$ 8.211,03, incluindo Imposto de Renda (R$ 2.268,46), Previdência (R$ 1.880,78) e diversos empréstimos consignados que totalizam R$ 3.960,79.

Por decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo.

Sem contrarrazões, porquanto não
angularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, verific
a-se
que a agravante é servidora pública e aufere renda bruta mensal de R$ 13.434,20, valor que, em princípio, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça. Contudo, conforme documentação acostada aos autos, sua renda líquida é de R$ 5.223,17, em razão de descontos obrigatórios que somam R$ 8.211,03, incluindo Imposto de Renda, contribuição previdenciária e diversos empréstimos consignados.

Além disso, a agravante comprovou possuir diversas dívidas, incluindo débitos com supermercado local, fatura de energia em aberto, 16 dívidas negativadas e fatura de cartão de crédito no valor de R$ 21.988,39, o que demonstra significativo comprometimento de sua renda.

Ocorre que,
a renda líquida mensal de R$ 5.223,17 não caracteriza hipossuficiência absoluta que justifique a concessão integral da gratuidade da justiça. Conforme simulação realizada no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, as custas processuais para a ação proposta perfazem a quantia de R$ 769,28, valor que, embora significativo, não é incompatível com a renda líquida da agravante.

Nesse contexto, considerando o comprometimento financeiro da agravante e a necessidade de garantir o acesso à justiça sem prejudicar seu sustento, a solução mais adequada é o parcelamento das custas processuais, conforme autoriza o §6o do art. 98 do
Código de Processo Civil
:

Art. 98. (...)

§6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável o parcelamento das custas processuais em 3 (três) parcelas mensais, o que permitirá à agravante o acesso ao Judiciário sem comprometer significativamente seu orçamento mensal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e determinar o parcelamento das custas processuais em 3 (três) parcelas mensais iguais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025